Tribunal: STF
Processo: RE 1288893
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REAJUSTE DE PROVENTOS. PENSÃO POR MORTE. IPREV. ÓBITO DE SERVIDOR EM ATIVIDADE, OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA EMENTA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, ART. 46, CAPUT, SEGUNDA PARTE DA LEI N. 9.099/1995.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 7º, I, e 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que, “a regra transitória para manutenção da paridade, prevista no art. 3º, da EC nº 47/2005, é aplicável apenas para aqueles servidores que se submeterem aos novos critérios estabelecidos nesta Emenda Constitucional, por determinação expressa de seu parágrafo único” (eDOC 19, p. 13). 
    Alega-se, ainda, que os documentos acostados aos autos, revelam que o instituidor da pensão, quando do seu falecimento, ocorrido após a vigência da EC 41/2003, encontrava-se na ativa, o que afasta o direito à paridade.
    A Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito a sentença, a qual foi adotada pelo Tribunal de origem como razões de decidir, relativamente ao cumprimento das regras de transição concernentes ao direito à paridade, assentou (eDOC 3, p. 1):
    “Com base aos argumentos trazidos pelas partes, tem-se que a morte do instituidor ocorreu em 06.03.2004 (fls. 18), após a edição da Emenda Constitucional n. 41/03, que modificou o art. 40, § 7º, da Constituição Federal e alterou o critério para o cálculo do valor da pensão por morte, passando a vigorar com a seguinte redação (....).
    A hipótese discutida nos autos se enquadra no inciso II, tanto do § 7º do art. 40 da Constituição Federal, como também da Lei 10.887/04, isso porque o servidor falecido estava em atividade quando da vigência da EC n. 41/2003, tendo-se como base de cálculo a totalidade dos proventos que o marido da autora percebia quando do falecimento. 
    (...)
    Logo, mesmo tendo a autora se beneficiado com a pensão por morte durante a vigência da EC 41/2003, o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, promoveu a transição das aposentadorias concedidas com base no disposto do art. 7º da EC 41/2003, razão pela qual, a autora faz jus a paridade dos proventos dos servidores da ativa, contudo, não faz jus a integralidade em respeito ao limite constitucionalmente previsto.
    (....)
    Isso porque, mesmo tendo a autora se beneficiado sob a égide da EC 41/2003, sobreveio a EC 47/2005, que restabeleceu a paridade para os aposentados e pensionistas que satisfizessem alguns requisitos, como estabelecem os arts. 2º e 3º e seu parágrafo, vejamos (....)”. 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, aponto, em caso específico ao ora em exame, referente a instituidor de pensão que ainda se encontrava em atividade quando do seu falecimento, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 7º, I, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 751.142-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe 28.09.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (grifei).(RE 1.223.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.05.2020). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso com base no art. 932, IV, a, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 12, p. 1), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente